Tribunal: TJSP
Processo: 1501968-78.2024.8.26.0477
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Márcio e Wellyton foram condenados por roubo majorado, em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, subtraindo mercadorias e dinheiro de um estabelecimento comercial, mediante grave ameaça à vítima.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Márcio e Wellyton foram condenados por roubo majorado, em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, subtraindo mercadorias e dinheiro de um estabelecimento comercial, mediante grave ameaça à vítima.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar a suficiência das provas para a condenação e a adequação da dosimetria das penas aplicadas aos réus.
III. Razões de Decidir
3. A confissão de Márcio, corroborada por provas materiais e testemunhais, sustenta a condenação.
4. A palavra da vítima e o depoimento de agentes públicos são considerados válidos e suficientes para a condenação de Wellyton, mesmo diante de sua negativa.
IV. Dispositivo e Tese
5. Parcial provimento aos recursos. Redução das penas bases e do aumento em segunda fase para Wellyton, afastamento do concurso formal, fixando a pena de Márcio em 06 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão e 16 dias-multa, e de Wellyton em 10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão e 25 dias-multa.
Tese de julgamento: 1. A confissão e as provas testemunhais são suficientes para a condenação. 2. A dosimetria deve considerar a proporcionalidade e a individualização das penas.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 157, §2o, inciso II, §2o-A, inciso I, c.c. art. 70; art. 33, §3o; art. 59.
Código de Processo Penal, art. 156; art. 202; art. 206; art. 207.
Jurisprudência Citada:
STJ, Súmula 582, sobre a consumação do roubo.
STF, sobre a validade do depoimento de agentes públicos e a teoria monista no concurso de agentes.